Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-18.2014.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Oposição para fins de prequestionamento de dispositivos tidos por violados – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.